Tribunal: TJSP
Processo: 1004293-80.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos de terceiro - Pedido fundamentado em alegada penhora indevida sobre bem imóvel.
2:- Legitimidade da possuidora reconhecida - Artigo 674 do CPC.
3:- Impenhorabilidade configurada - Bem de família reconhecido - Incidência do art. 1o da Lei 8.009/1990.
4:- Valor de honorários arbitrados modificados para que a alíquota de 10% incida sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o

Ementa:
1:- Embargos de terceiro - Pedido fundamentado em alegada penhora indevida sobre bem imóvel.
2:- Legitimidade da possuidora reconhecida - Artigo 674 do CPC.
3:- Impenhorabilidade configurada - Bem de família reconhecido - Incidência do art. 1o da Lei 8.009/1990.
4:- Valor de honorários arbitrados modificados para que a alíquota de 10% incida sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor do imóvel cuja penhora foi levantada.
5:- Recurso da embargante provido - Recurso dos embargados não provido.